Tribunal: TJMT
Processo: 0020815-73.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020815-73.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON BOTELHO LEITE (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO
– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – COLIMADA A APLICAÇÃO DA SANÇÃO INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

– DESCABIMENTO –
ENUNCIADO N. 231 DA SÚMULA DO STJ
–

APELO DESPROVIDO
.

Fixada a pena-base no índice mínimo legal, é vedada sua transposição a patamar inferior por conta do reconhecimento de atenuantes, nos termos do enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e em atenção ao princípio da legalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejado por
Anderson Botelho Junior
pretendendo a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou pela prática do delito insculpido no art. 16,
caput
, da Lei 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Demonstrando inconformismo com o
decisum
,
a Defesa requer, em síntese, a reforma da sanção abaixo do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica.

Em contrarrazões, o presentante do Ministério Público contrapõe as razões postas, dando pelo acerto da decisão censurada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Anderson Botelho Junior
restou condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do delito insculpido no art. 16,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Depreende-se da denúncia que,
“(...)
na data de 23 de setembro de 2016, por volta das 07h25min, na residência particular Localizada na Rua 35, Qd. 35, Lote 20, Jardim Itororó, nesta Urbe, o denunciado ANDERSON BOTELHO LEITE possuiu 02 (duas) munições calibre .38, de uso permitido; e 93 (noventa e três) munições, de uso restrito, o que fez em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. 14/P (...)”
(
id. 27520978,
sic
).

Inconformada
com a resposta penal proferida pelo juízo
a quo
,
a Defesa requer, em síntese, a reforma da sanção abaixo do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica.

A pretensão não é legítima!

De início, imperioso consignar que o inconformismo cinge-se à (in)aplicabilidade da sanção, na segunda etapa da dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Com efeito,
conquanto hígida a incidência da atenuante da confissão espontânea na hipótese, a fixação da sanção basilar no mínimo legal obsta, de todo em todo,
sua transposição a patamar inferior à conta de eventuais atenuantes, nos termos do enunciado 231 da Súmula do STJ (
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
) e em atenção ao princípio da legalidade, de modo que não há falar em mácula no
decisum
.

Por conseguinte,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020